Tribunal: TJDFT
Processo: 0766449-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. O recorrente alega a legitimidade da redução do limite de crédito do cartão do consumidor. Afirma que a redução não foi feita de forma arbitrária, mas foi baseada em estudo realizado pela própria instituição financeira, levando em consideração o perfil de gastos, patrimônio e outros fatores do cliente. Assevera que a redução se deu principalmente pela ausência de movimentação da conta e que não há necessidade de prévio aviso. Defende também a inexistência de prova de dano moral. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subdiariamente, pede a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se a redução de limite de crédito do cartão sem aviso prévio é capaz de causar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. Ademais, a Resolução do Banco Central no 96/2021, alterada pela Resolução 365/2023, prevê que a redução do limite de crédito deve ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência (art. 10, § 2o, I).
8. No caso, o banco não demonstrou que comunicou previamente o consumidor da redução do seu limite de crédito. O autor somente tomou conhecimento do fato posteriormente, conforme atendimento realizado por whatsapp (ID 68948573).
9. É certo que o banco réu pode majorar, reduzir ou extinguir o crédito que disponibiliza. Entretanto, deve haver comunicação prévia ao consumidor, em tempo razoável, a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos que venham atingir direitos afetos à personalidade, bem como garantir que o consumidor possa se programar financeiramente. A impossibilidade de concluir compra em estabelecimento comercial, em razão da redução de crédito, sem a comunicação tempestiva, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e autoriza indenização por danos morais.
10. Quanto à fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que o réu não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, diante das circunstâncias experimentadas pelo autor, pertinente a adequação do quantum estipulado em sentença, reduzindo-o para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em homenagem aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento ilícito do autor.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vendido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes: CDC, art. 14, § 3o, incisos I e II; Resolução do Banco Central no 96/2021, art. 10, § 2o, I.